Tribunal: TJDFT
Processo: 0750671-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750671-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Instituto Colina de Educação Ltda - EPP Agravados: Genei Alves Máximo Tiago de Oliveira Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Instituto Colina de Educação Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0707976-91.2023.8.07.0017, assim redigida: “Emende a Inicial: 1) Para que seja acostado aos autos o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do Ano Letivo de 2022, devidamente assinado do Requerido subscritor do Título Executivo. 2) Adequar o polo passivo para manter apenas o subscritor do Título Executivo. Nada obstante os julgados apresentados na inicial, reputo inexistir solidariedade entre os réus para o processo de execução, a responsabilidade solidária poderia ser discutida em ação de conhecimento, mas não em ação de execução, que possui como um dos requisitos a certeza. Assim, faculto ao requerido convolar o feito em ação de conhecimento com inclusão de ambos os pais do infante, ou adequar o polo passivo para manter apenas o subscritor do título executivo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53871305), em síntese, que a despeito de figurar apenas um dos recorridos como responsável financeiro, no instrumento do negócio celebrado para a contratação de serviços educacionais a serem prestados em benefício do filho dos agravados, é admissível o ajuizamento de ação monitória em desfavor de ambos os genitores. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das prestações mensais pactuadas é solidária, podendo a satisfação da dívida respectiva ser exigida de ambos os recorridos, mesmo que já tenha ocorrido a dissolução da sociedade conjugal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular do processo de origem, com a manutenção do agravado Tiago de Oliveira Carvalho na posição de demandado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 53871307). Sobreveio a decisão que não conheceu o recurso (Id. 54028107). Contra a referida decisão a agravante interpôs agravo interno (Id. 54399551). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção do genitor do adolescente na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de o genitor não ter participado da celebração do negócio jurídico consistente na contratação de serviços educacionais. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o agravante ajuizou ação monitória, em desfavor dos agravados, com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da prestação de serviços educacionais em benefício do filho dos recorridos. À vista desse cenário, verifica-se que o instrumento negocial referido no Id. 181553929 dos autos do processo de origem revela que apenas a genitora Genei Alves Maximo integrou a relação jurídica substancial, tendo figurado como “responsável financeiro” em relação às despesas escolares do adolescente. O genitor não participou da celebração do negócio jurídico aludido. Nos termos do art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. A esse respeito a agravante argumenta que a solidariedade entre os pais do adolescente deve ser reconhecida diante da responsabilidade comum pelas dívidas oriundas de despesas escolares em benefício do filho. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente a ambos” (art. 1644 do Código Civil). No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pelo genitor do adolescente. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a manutenção, na relação jurídica processual, do genitor que não celebrou negócio jurídico com o agravante. A respeito do tema convém observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736204, 07139774620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1710299, 07102828420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, revogo a decisão referida no Id. 54028107, e, assim, conheço o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator